Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLO EFEITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. APREENSÃO EM FLAGRANTE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CONFISSÃO. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, o que não ocorre no presente caso.
2. A confissão espontânea do adolescente representado não gera, por si só, o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, uma vez que não se trata de uma imposição de pena, de caráter punitivo, mas sim de fixação de medida voltada à promoção, recuperação e ressocialização do menor infrator, pautada em diretrizes e diploma diversos.
3. O que prepondera na escolha da medida, nos termos do artigo 112, § 1o, da Lei 8.069/90, é a capacidade do adolescente de cumpri-la, bem como as circunstâncias e gravidade da infração, devendo o julgador, ainda, atentar para o quadro social em que inserido o menor e as circunstâncias do caso concreto.
4. Mostra-se correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que, além de ostentar outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, reiterou na prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encontra-se em estado de vulnerabilidade social.
5. Recurso conhecido e não provido.